Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-30.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008368-30.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
REJANE DE LIRA REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso
interposto, negaram provimento, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008368-30.2018.8.26.0590 -Voto no 13545
2
Apelação Cível no 1008368-30.2018.8.26.0590
Apelante: Rejane de Lira Reis da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Vicente
Voto no 13545
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. Cessação administrativa. Males ortopédicos.
Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade.
Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, que julgou improcedente o pedido
de restabelecimento de benefício acidentário de aposentadoria por invalidez,
ante a ausência de incapacidade (fls. 155/157 e 183/184), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de sua advogada, Dra.
Fabiana Neto Mem de Sá, a reforma da decisão, com a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez (fls. 168/178).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 194).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, alegando que, em decorrência de suas atividades laborativas nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008368-30.2018.8.26.0590 -Voto no 13545
3
funções de operadora de telemarketing e vendedora, foi acometida de males
ortopédicos.
Na esfera administrativa, recebeu o benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho (NB 91/501.222.480-8), de 08/07/2004 a
07/02/2008, sendo posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez
acidentária (NB 92/528.279.623-2
CID M51: transtornos de discos
intervertebrais), cessada após realização de perícia revisional1, que não
constatou a persistência da invalidez.
A autora ingressou com a presente ação requerendo a
reativação do benefício em caráter definitivo.
No laudo pericial realizado pelo médico Dr. Abrão
Moisés Altman (fls. 133/142), temos que a autora não apresenta quadro de
incapacidade atual para as atividades laborais habituais, destacando que, no
caso, há apenas queixas fortuitas e vagas da obreira acerca de mialgia cervical
e lombalgia.
No exame clínico, relatou o seguinte
“COLUNA CERVICAL: Inspeção: Normal, sem
deformidades ou atrofias musculares
Exame dinâmico funcional: sem limitação de flexão e
da extensão do pescoço.
Alega dores a rotação lateral esquerda e direita.
Exame neurológico dos membros superiores: Normais
COLUNA DORSAL: Normal
COLUNA LOMBAR:
Inspeção: Normal
1 Recebeu mensalidade de recuperação, com cessação definitiva em setembro de 2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008368-30.2018.8.26.0590 -Voto no 13545
4
Exame dinâmico funcional: sem nenhuma limitação.
Exame neurológico dos membros inferiores: Normal
Marcha: Normal e indolor
MEMBROS SUPERIORES: Normais
MEMBROS INFERIORES: Normais”
(fls. 134)
Assim, não havendo incapacidade, não se há falar na
concessão de benefício acidentário, razão pela qual a improcedência do
pedido era e é de rigor.
A conclusão do perito deve ser aceita, já que subscrita
por profissional de confiança e não foi rechaçada por outros elementos
técnicos.
Como bem decidiu o culto MM. Juiz a quo,
“O laudo pericial é, no caso concreto e à luz do
princípio da persuasão racional, fator preponderante para a adequada
solução do litígio, até porque a segurada não trouxe nenhum elemento de
convicção idôneo e atual que infirmasse a conclusão adotada profissional
nomeado nos autos e equidistante das partes e até mesmo contrariasse o
trabalho dos médicos que avaliaram a demandante no âmbito
administrativo” (fl. 156).
Ora, é certo que restou comprovada a recuperação da
capacidade laborativa e, ainda, observando as condições socioeconômicas e a
idade da autora (45 anos), não se justifica o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez, sobretudo porque demonstrada a possibilidade de retorno ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008368-30.2018.8.26.0590 -Voto no 13545
5
mercado de trabalho.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência quanto
à matéria de fundo.
Pelo exposto, conheço do recurso interposto, negando-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator